Tribunal: TJES
Processo: 5000639-77.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-77.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELMA REGINA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito ajuizada por consumidora em face do Banco Pan S.A., com pedido de reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e da ilegalidade da cobrança de seguro prestamista. A sentença julgou improcedentes os pedidos. A autora interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato configura abusividade diante da média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros apenas em hipóteses excepcionais, desde que comprovado abuso manifesto, com patamares significativamente superiores à média de mercado — o que não se verifica no caso concreto, em que as taxas contratadas (3,13% a.m. e 44,68% a.a.) não excedem uma vez e meia a média do período (2,56% a.m. e 35,50% a.a.).

4. Nos termos do Tema 972 do STJ, é vedado às instituições financeiras condicionar a concessão de crédito à contratação de seguro com seguradora de seu grupo econômico ou por ela indicada, por configurar prática abusiva de venda casada (art. 39, I, do CDC).

5. A ausência de demonstração da livre escolha da consumidora e o vínculo entre a seguradora contratada (TOO Seguros) e a instituição financeira apelada geram presunção de contratação compulsória, não ilidida nos autos.

6. Diante da nulidade da cláusula contratual relativa ao seguro prestamista, impõe-se a restituição dos valores pagos a esse título, de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o desembolso, nos termos da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva para fins de revisão judicial.

2. A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada ao agente financeiro, sem prova de livre escolha do consumidor, configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

3. A cláusula contratual que impõe o seguro prestamista em tais condições é nula, impondo-se a restituição simples dos valores pagos, com atualização monetária e juros de mora desde o desembolso.

*Dispositivos relevantes citados*: CDC, art. 39, I; CPC, art. 98, § 3º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22.11.2023; STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2018, Tema 972, DJe 27.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000639-77.2024.8.08.0038

APELANTE: SELMA REGINA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito, ajuizada por Selma Regina em face do Banco Pan S.A., em que a autora questionou a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a legalidade da cobrança de seguro prestamista.

A sentença impugnada, proferida pelo juízo de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento principal de que a parte autora não demonstrou, de forma concreta, a onerosidade excessiva dos juros, tampouco a ilegalidade do seguro. A decisão se baseou no entendimento de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não constitui um limite a ser obrigatoriamente seguido pelas instituições financeiras, conforme tese consolidada em Recurso Especial Repetitivo.

Analisando atentamente o caderno processual, nota-se que o recurso de apelação devolve a esta Corte a apreciação de dois pontos principais: a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista.

Inicialmente, no que tange à questão dos juros, a apelante insiste que a taxa de 44,68% ao ano, por ser 53,43% superior à média de mercado do BACEN, seria suficiente para caracterizar a abusividade. Contudo, tal tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023).

Conforme reconhecido na sentença, no mês de
novembro de 2021
, quando se deu a pactuação em comento, a taxa média para
financiamento de veículos girava
em torno de 2,56% a.m. e 35,50% a.a.

Na espécie, a
taxa de juros remuneratórios pactuada no termo de adesão (ID 38215646),
foi de
3,13% a.m. e 44,68% a.a.

Ao comparar as taxas contratadas com as taxas médias de mercado, verifica-se que a taxa mensal contratada
não supera
em mais de uma vez e meia a taxa média (
2,56
% x 1,5 =
3,84
%). Da mesma forma, a taxa anual contratada (
44,68
%) supera em mais de uma vez e meia a taxa média (
35,60%
x 1,5 =
53,25
%).

Diante desses percentuais, é possível apurar que os valores praticados no contrato que instrumentaliza a ação estão fixados em patamares
compatíveis com a orientação jurisprudencial vigente.

Não obstante
, no que diz respeito à cobrança do seguro prestamista, a situação merece um desfecho distinto.

O recurso da apelante aponta que a contratação do seguro foi imposta como condição para a liberação do crédito, configurando a vedada "venda casada", nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 972
), firmou tese vinculante no sentido de que, “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

No caso dos autos, a ausência de prova da livre escolha do consumidor, somada à
evidente
vinculação da seguradora (TOO SEGUROS) ao mesmo grupo econômico da instituição financeira
Apelada (ID 14526929, p. 14)
, levanta uma forte presunção de que a contratação não foi voluntária. Com efeito, a prova da livre escolha era ônus do banco apelado, que não o cumpriu, razão pela qual a presunção de venda casada não foi ilidida.

Portanto, a contratação do seguro prestamista deve ser declarada nula por ofensa ao princípio da livre escolha do consumidor, o que acarreta o dever de a instituição financeira restituir os valores cobrados a esse título, de forma simples, uma vez que não houve comprovada má-fé do banco. A restituição simples é suficiente para restabelecer o equilíbrio da relação contratual, sem que haja enriquecimento sem causa. Assim, o parcial provimento do recurso é medida que se impõe, a fim de que os valores indevidamente pagos a título de seguro sejam devolvidos.

Com efeito, a manutenção dos juros pactuados está em harmonia com a jurisprudência consolidada, ao passo que a declaração de nulidade da venda casada do seguro prestamista se mostra como consequência lógica e jurídica da análise probatória e dos princípios do direito do consumidor.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, conferir
parcial provimento ao recurso, para declarar a nulidade da cláusula contratual referente à cobrança do seguro prestamista e condenar o Banco Pan S.A. a restituir à apelante os valores pagos a esse título, acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o desembolso.

Por conseguinte,
diante da nova feição sucumbencial,
condeno
ambaras as partes
ao pagamento das custas processuais
pro rata,
e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa
,
observada a condição suspensiva de sua exigibilidade em face da autora, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões